Tribunal: STF
Processo: HC 94280
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ALCANCE. A sentença de pronúncia visa à 
   submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não se exigindo 
   elementos capazes de revelar, de forma concreta, a participação 
   do acusado, sendo suficiente a existência, sob tal ângulo, de 
   indícios.

	HOMICÍDIO - QUALIFICADORA - CORRÉUS - AUTORIA 
   MATERIAL E INTELECTUAL. No tocante às qualificadoras, ante, até 
   mesmo, o critério subjetivo, há de aguardar-se a manifestação do 
   Tribunal do Júri, inclusive para definir-se a participação do 
   autor intelectual do crime em prática a inviabilizar a defesa da 
   vítima.